Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado consumado e tentado, em concurso formal. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, afastamento das valorações negativas da conduta social e dos antecedentes, na primeira fase, bem como a exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes e substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social e dos antecedentes criminais foi correta; (ii) estabelecer se a causa de aumento referente ao concurso de agentes deve ser mantida; (iii) determinar se seria possível a substituição da pena por medida de segurança, em razão de alegada incapacidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. A condenação definitiva por crime anterior, autoriza a consideração desfavorável dos antecedentes penais.
4. Comprovado, pela prova oral colhida, que o crime foi praticado em concurso com outra pessoa, ainda que não identificada, tem-se por correta a incidência da respectiva causa de aumento de pena (artigo 157, § 2o, II, do Código Penal).
5. O laudo psiquiátrico atestou a plena capacidade de entendimento do réu ao tempo dos fatos, ainda que diminuída sua capacidade de autodeterminação. No caso concreto, justificada a aplicação da redução de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), em vez da aplicação de medida de segurança, para melhor atendimento aos fins próprios da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 26, parágrafo único; 33, § 3o; 44; 70; 77; 157, § 2o, II. CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989174, 0704649-20.2022.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 05.12.2023.